Tribunal: TJPA
Processo: 0007785-56.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007785-56.2013.8.14.0401

APELANTE: ALAN FRANK ARTIAGA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003.

1)
INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROVIMENTO. NA PEÇA ACUSATÓRIA, HÁ CLARAMENTE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES PARA ENSEJAR A INSTAURAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO PENAL.
2)
NULIDADE EM RAZÃO DO INDEVIDO APENSAMENTO. IMPROVIMENTO. O FATO DE SE ENCONTRAR APENSADO AO PRESENTE FEITO NÃO IMPLICA QUALQUER NULIDADE PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, HAJA VISTA QUE NENHUM ELEMENTO DE PROVA PRODUZIDO EM JUÍZO NOS REFERIDOS AUTOS, SERVIU DE ELEMENTO PROBATÓRIO PARA JULGAMENTO.
3)
PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO.
4)
READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROVIMENTO. CONSTATA-SE QUE O JUÍZO SENTENCIANTE FIXOU A PENA DE FORMA PROPORCIONAL E IDÔNEA AO CASO CONCRETO.
5)
RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e nessa extensão, negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALAN FRANK ARTIAGA CAVALCANTE
, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou, pela prática do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03,
à pena

de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário

mínimo nacional o dia-multa, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal), em regime inicial aberto.

Em seguida, substituída a pena privativa de liberdade aplicada ao apenado por:
1) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade
, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEMPA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços;
2) cumulada com uma prestação pecuniária
, no valor de 02 (dois) salários mínimos nacionais, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo igualmente à VEMPA a definição da instituição.

Em suas razões, preliminarmente, a defesa pleiteou a inépcia da denúncia, alegando que a formal acusação deixou de especificar em qual verbo típico do art.16, parágrafo único, IV do Estatuto do Desarmamento incorreu o apelante; nulidade em razão do indevido apensamento; a reforma da sentença para absolvição e readequação da pena pecuniária.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 25 de março de 2013, por volta das 17h, uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo CAP PM Jose Fernandes Alves de Lima Neto, encontrava-se de serviço em ronda ostensiva de rotina na VTR 9161 e quando trafegavam pela Rodovia Augusto Montenegro, sentido Icoarací-São Brás, ocasião em que, receberam uma circular via rádio do CIOP, que havia um veículo de marca RENAULT, modelo LOGAM, na cor Prata em fuga e dentro do mesmo haviam pessoas armadas e que o referido veículo achava-se às proximidades da Belém Importados daquela Rodovia.

A guarnição já de posse do numeral da placa e características do veículo, passou a fazer diligências, quando na altura do conj. Residencial Natalia Lins veio a avistar o mencionado veículo, quando foi percebido que, tanto o carona como o nacional que se achava no banco de trás do veículo, portavam armas de fogo de grosso calibre.

Com devida cautela, foi interceptado o veículo, sendo constatado que seus ocupantes portavam armas na seguinte ordem: o denunciado
Alan Frank Artiaga Cavalcante
,

Policial Militar, que portava (02) duas pistolas, sendo (1) uma marca Taurus PT 940, calibre ponto quarenta, nº de serie 21519 de propriedade da polícia militar com RP PM-PA 1150, com carregador contendo (10) dez cartuchos ponto quarenta intactos e outra pistola sem marca aparente, calibre 765 com numeração raspada e silenciador, com carregador desmuniciado.

O passageiro do banco do carona identificado como ADEMIR JOSE AIRES DE LIMA JUNIOR, vulgo “cara de bolacha”, (17/ju/1980-32 anos) portava (01) uma espingarda de fabricação caseira, corpo oxidado, calibre 20, capacidade para (01) um cartucho, coronha em madeira e cano aproximadamente (15) quinze polegadas e em sua carteira porta cédulas foi encontrado a importância de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e o passageiro do banco de trás identificado como JOEL RAIOL DE OLIVEIRA, vulgo “cara de Porco”, (31/maio/1967 – 45 anos) que portava (01) uma espingarda de fabricação caseira, corpo oxidado, calibre 20, capacidade para (02) dois cartuchos, coronha m madeira e cano de aproximadamente (15) polegadas.

Dentro do veículo também foi encontrado um saco plástico contendo 13 (treze) cartuchos de munição ponto 44 intactos, 03 (três) cartuchos de munição ponto 40 e munição 380 intacto.

Diante do fato delituoso, o comandante da guarnição deu voz de prisão aos denunciados ADEMIR e JOEL e os conduziram, juntamente com as armas de fogo, as munições apreendidas e a importância acima citada até a Seccional Urbana da Marambaia, sendo tudo apresentado para a autoridade policial plantonista, que diante dos fatos, determinou a lavratura do competente auto de prisão em flagrante delito contra os apresentados civis e o encaminhamento do Policial Militar para a DERCRIF/Corregedoria para procedimentos de praxe.

Alan Frank Artiaga Cavalcante, policial militar, está sendo denunciado, haja vista que no inquérito policial, relata-se que este estava portando, além da arma ponto 40, uma outra arma calibre 765, com numeração raspada e um silenciador.

Preliminarmente a defesa arguiu
nulidade em razão do indevido apensamento.

Em análise do que consta nos autos, que tramitou na 11º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o processo nº 0007845-29.2013.8.14.0401, no qual foi acolhida a exceção de litispendência arguida pela defesa do denunciado Alan Frank, por se tratar de denúncia ofertada em face dos mesmos fatos apurados no presente feito. O fato de se encontrar apensado ao presente feito não implica qualquer nulidade para a instrução processual, haja vista que nenhum elemento de prova produzido em Juízo nos referidos autos não serviu nem servirá de elemento de prova para o julgamento,
assim não merece razão a defesa.

Em seguida, ainda em sede preliminar, a defesa requereu a rejeição da denúncia, não merece razão a defesa.

Contata-se que na peça acusatória exordial, há claramente indícios de materialidade e de autoria suficientes a ensejar a instauração da presente ação penal, bem como o que a denúncia havia narrado de maneira clara e objetiva os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, nos moldes do art.41 do CPP, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Logo, não há o que se falar em inépcia da denúncia.

Em suas razões, no mérito, a defesa, pleiteou a absolvição do acusado,
não merece razão a defesa
.

Verifica-se nos autos que, em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público José Fernandes Alves de Lima Neto e Carlos Alberto Moura Costa (fl.236), bem como foi interrogado o acusado Joel Raiol de Oliveira (fl.275).

A testemunha arrolada pelo Ministério Público José Fernandes Alves de Lima Neto declarou em Juízo que receberam via rádio a informação de que esse veículo estava com quatro nacionais portando arma de fogo; que esse veículo estava em fuga, saindo do Benguí; que na época, o depoente era o Comandante da Companhia e conseguiram interceptar o veículo, na altura da Av. Augusto Montenegro, juntamente com uma viatura da ROTAM; que abordaram o veículo e revistaram; que o Alan, que era Policial Militar, saiu do veículo juntamente com mais três nacionais; que o depoente já conhecia Alan, do 10º Batalhão; que ficou surpreso; que os outros já tinham passagem pela polícia; que Alan portava uma arma do quartel e os outros três estavam com arma de grosso calibre, inclusive com um silenciador; que era uma pistola 380, uma arma calibre 12 e outra arma cujo calibre o depoente não recorda, que

a arma do Alan era do quartel, pertencente à Polícia Militar ; que todos os outros três eram conhecidos pelo depoente e pela guarnição por prática delituosa; que o veículo era um Renault; que tiveram a informação de que esse Renault havia tentado contra a vida de uma pessoa no Benguí; que há comentários de que Alan responde a processos, faz cobertura para traficantes, escolta; que conduziram a ocorrência para a Seccional da Marambaia; que foram apreendidas quatro armas; que, salvo engano, eram quatro pessoas; que, em 2013, Alan ainda era policial; que as armas estavam dentro do veículo, na parte de trás, com eles, não no porta-malas; que salvo engano, foi Joel que o depoente já havia prendido em outra ocasião com maconha.

E ainda, a testemunha arrolada pelo Ministério Público Carlos Alberto Moura Costa declarou em Juízo que o depoente era o motorista da viatura; que escutaram pelo rádio uma perseguição e seguiram rumo ao veículo; que não recorda qual era o veículo; que fizeram a abordagem próximo ao Mangueirão; que havia uma viatura da ROTAM na abordagem; que fizeram a abordagem e encontraram; que tinha um policial militar no carro, de nome Alan; que o depoente só o conhecia de vista; que foram encontradas armas e munições, mas não recorda exatamente quais armas; que, no momento da abordagem, havia três pessoas no carro; que não recorda onde as armas estavam.

O réu, Alan Frank, não foi interrogado em Juízo, tendo sido declarada a sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP. Todavia, perante a autoridade policial (fl.71), o referido acusado declarou: que, no dia 25/03/2013, por volta das 15h, trafegava em seu veículo marca Renault, modelo Logan Exp 1016V, placa NTA 3736, pela rodovia Augusto Montenegro e, ao passar pela Invasão da IBIFAM, encontrou com seu amigo de nome Ademir Júnior, que pediu uma carona por ter consigo a importância de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e temer ser roubado; que conhece Ademir Júnior por ter trabalhado com ele fazendo segurança de festas; que Ademir pediu ao declarante para leva-lo até Outeiro, onde reside, porém, na hora em que o mesmo adentrava no veículo, Joel ligou para ele, sendo informado que ele estaria de carona rumo a Outeiro, o que ensejou que Joel pedisse para apanhá-la na Rua Benfica, no Benguí, pois estaria indo também para Outeiro; que o declarante concordou em apanhar Joel e, após este adentrar no carro, saíram rumo a Outeiro e, quando trafegavam pela Rodovia Augusto Montenegro, em frente à Belém Importados, foram abordados por uma viatura da ROTAM, que revistou a todos e o veículo, momento em que foram encontradas duas pistolas, duas armas de fabricação caseira e várias munições em um saco plástico; que arma de fogo ponto40 foi encontrada em poder do declarante por ser sua arma de serviço cautelada pela Polícia Militar e que sobre as demais só se manifestará na Justiça.

A materialidade está comprovada nos autos pelos seguintes elementos, auto de apresentação e apreensão de fl.32, segundo o qual foram apreendidos 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, fabricação caseira, calibre .20, contendo dois cartuchos calibre .20, e a importância de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), em poder de Ademir José Aires de Lima Júnior; e 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, de fabricação caseira, capacidade para um cartucho, calibre .20, contendo um cartucho de calibre .20, além de cinco cartuchos de calibre .20 e um estojo calibre .20. Consta ainda o laudo pericial nº 26/2013, confeccionados por peritos criminais do Centro de Perícia Científicas Renato Chaves – Instituto de Criminalística.

A autoria da mesma forma, restou comprovada, pela prova oral e documental, inconteste que formam o conjunto probatório dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, o que leva à conclusão de que o delito existiu e o réu foi seu autor, autorizado, portanto, uma sentença condenatória.

Constata-se nos autos que estão presentes todos os elementos do crime descrito na denúncia, uma vez que a conduta praticada pelo acusado se mostra formal e materialmente típica. Ainda sobre a conduta ilícita, tal fato descrito conforme os depoimentos narrados, assim sendo, evidencia-se que a autoria e materialidade do delito imputado ao recorrente restaram suficientemente demonstradas nos autos, não havendo razões para o pleito absolutório.

Subsidiariamente, a defesa requer a readequação da pena pecuniária,
não merece razão
.

Ressalta-se que a pena pecuniária integra o rol das penas restritivas de direitos, logo, constata-se que o juízo sentenciante fixou a pena de forma proporcional e idônea ao caso concreto, logo mantenho sem reparos.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, não merecem reparos,
devendo ser integralmente mantida
,
a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário

mínimo nacional o dia-multa, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal), em regime inicial aberto
.

Em seguida, preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB,

substituída a pena privativa de liberdade aplicada ao apenado por:
1) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade
, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEMPA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços;
2) cumulada com uma prestação pecuniária
, no valor de 02 (dois) salários mínimos nacionais, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo igualmente à VEMPA a definição da instituição.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É
como voto.

Belém, 08/10/2024